Tribunal: TJPA
Processo: 0013702-08.2000.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO N° 0013702-08.2000.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
COMARCA: BELÉM (6ª VARA DA FAZENDA)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR (A) DO ESTADO: FABIO GOES
AGRAVADO: AMAZÔNIA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. FEITO EXECUTIVO PROPOSTO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA ESTADUAL DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, À UNANIMIDADE.
1-

In casu, a ação executiva foi ajuizada anteriormente à Lei Complementar n° 118/2005, cuja entrada em vigor data de 09/06/2005. Proposta a presente demanda sob a égide do CPC/73, bem como vigente o texto original do art. 174, I, do CTN, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado. No entanto, consoante se extrai dos sobreditos atos processuais, o exequente não logrou promover a citação do executado.
2-

Nesse diapasão, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe com a citação pessoal do executado, nos termos do dispositivo citado.
3-

No presente caso, incabível a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois demonstrado que a parte exequente se apresentou de forma totalmente inerte, já que não diligenciou efetivamente, em nenhum momento, para que se implementasse a citação válida do executado. Nota-se que foram mais de vinte anos de total inércia do fisco, até que se proferisse a sentença extintiva do feito, em 2013.
4-

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ªTurma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PROCESSO N° 0013702-08.2000.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
COMARCA: BELÉM (6ª VARA DA FAZENDA)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR (A) DO ESTADO: FABIO GOES
AGRAVADO: AMAZÔNIA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará nos autos da
Apelação (Processo n° 0013702-08.2000.8.14.0301), contra
decisão monocrática da lavra da Desembargadora Marneide Trindade P. Merabet (fls. 22/24) que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação (fls. 15/19), ratificando a sentença de primeiro grau (fls. 12/14), que decretou a prescrição originária, e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal.

Inconformado com a mencionada decisão, em razões recursais (fls. 25/36) o agravante pugna pela sua reforma

para afastar a prescrição originária decretada, sob a alegação de que o Judiciário se manteve inerte e deixou de cumprir com suas atribuições.

Aduz que frustrada a citação, não houve a citação pessoal do exequente, ora agravante, razão pela qual a Fazenda Estadual não acompanhou o deslinde processual.

Por fim, postula a aplicação da Súmula 106 do STJ ao acaso concreto.

Coube-me a relatoria por redistribuição, à fl. 40.

É o relatório. À Secretaria para a inclusão do feito na pauta do
Plenário Virtual
.

Belém, 08 de janeiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PROCESSO N° 0013702-08.2000.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
COMARCA: BELÉM (6ª VARA DA FAZENDA)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR (A) DO ESTADO: FABIO GOES
AGRAVADO: AMAZÔNIA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO
1.

Análise de admissibilidade:

Por estarem presentes todos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento do presente recurso.
2.

Razões recursais:

No caso em tela, o Agravo Interno tem por fim reformar a decisão monocrática que manteve a decisão de primeiro grau (fls. 12/14), a qual declarou a configuração da prescrição originária da pretensão de cobrança de crédito tributário relativo a ICMS pela Fazenda Pública Estadual constituído em 1993, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC/73.

Demonstram os autos que a Fazenda Pública Estadual
ingressou com a ação executiva em 30/03/1993
, para cobrança de ICMS/AINF, devido em não pago,
inscrito na Dívida Ativa Tributária em 18/01/1993,
conforme documento de fl. 04 dos autos.

Em despacho prolatado em
25/04/2007
, o Juízo
a quo
determinou que em razão do decurso do tempo, a exequente apresentasse manifestação sobre a continuidade do feito, bem como a atualização do débito, no prazo de 10 dias (fl. 06).

Em
14/01/2013
, a Fazenda Pública Estadual atravessou petição (fl. 07) para requerer a inclusão do sócio Odelson Costa Correa no polo passivo da lide, outrossim, requereu a desconsideração da personalidade jurídica com base no disposto na Súmula 435 do STJ. Subsidiariamente, no caso de não pagamento voluntário do tributo, pleiteia o bloqueio online das contas bancárias pertencentes aos executados. Juntou atualização do débito à fl. 08, correspondente à R$ 176,08 (cento e setenta e seis reais e oito centavos) relativo ao período de março de 1993 até novembro de 2012.

Assim, tem-se que o sentenciante proferiu a decisão na data de 04/09/2013, com publicação em
13/09/2013
, consignando a demora da exequente para apresentar manifestação sobre o prosseguimento do feito; que a empresa executada não foi citada; que o Estado não mostrou interesse em diligenciar o feito. O juízo de origem invoca a antiga redação do art. 174, I do CTN, vigente à época, para demonstrar a configuração da prescrição originária.

No mesmo sentido é a decisão monocrática ora agravada.

Pois bem.

Proposta a presente demanda sob a égide do CPC/73, bem como vigente o texto original do art. 174, I, do CTN, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado. No entanto, consoante se extrai dos sobreditos atos processuais, o exequente não logrou promover a citação do executado.

Nesse contexto, sobreleva-se a não interrupção do prazo prescricional. Logo, fala-se de prescrição originária, firmada pelo §5º, do art. 219, do CPC/73 c/c art. 174, do CTN, segundo os quais compete ao magistrado declará-la de ofício, independente da natureza patrimonial da causa e da oitiva do exequente, vez cuidar-se de matéria de ordem pública.
Verbis:
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.
(...)
§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

O primeiro ponto que merece destaque é que
, in casu
,
a ação executiva foi ajuizada anteriormente à Lei Complementar n° 118/2005,
cuja entrada em vigor data de 09/06/2005.

Nesse diapasão, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe com a citação pessoal do executado, nos termos do dispositivo citado, senão vejamos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;

Considerando que nos autos não consta sequer o despacho de citação, e que na única manifestação do exequente após o ajuizamento da demanda não foi feita qualquer observação nesse sentido, não se pode atribuir exclusivamente ao Judiciário a demora no andamento processual, que no caso específico, teve impulsionamento do Ente Estadual somente após decorridos 20 (vinte) anos do ajuizamento da ação, sem nenhum peticionamento nesse longo período. Ademais, a sua resposta ao despacho datado de 25/04/2007 que deveria ocorrer em 10 (dez) dias, deu-se após seis anos, e, como dito, sem atentar para a inexistência de citação nos autos.

Desse modo, tendo em vista que a data da inscrição constante da Certidão de Dívida Ativa é de 18/01/1993, é a partir desta data que se inicia a contagem do prazo prescricional, uma vez que revela a constituição do crédito. A partir de então, não houve nenhuma interrupção do lapso prescritivo, por não haver ocorrido a citação válida da empresa executada.

Em que pese o princípio do impulso oficial, digo que este processo já tramita há mais de 25 (vinte e cinco) anos a contar de sua distribuição (em 30/03/1993) sendo relevante frisar que sequer houve a citação da parte executada. Em respeito ao princípio da segurança jurídica é inviável que a execução fiscal se perpetue por tanto tempo sem chegar a seu desfecho.

No presente caso, incabível a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois demonstrado que a parte exequente se apresentou de forma totalmente inerte, já que não diligenciou efetivamente, em nenhum momento, para que se implementasse a citação válida do executado. Nota-se que foram mais de vinte anos de total inércia do fisco, até que se proferisse a sentença extintiva do feito.

Portanto, patente se apresenta a desídia e inércia do próprio Estado, que não impulsionou as diligências pertinentes e necessárias para o cumprimento efetivo da citação.

Nesse mesmo sentindo segue o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:
REEXAME NECESSÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS
. PRESCRIÇÃO
.
AÇÃO REGIDA PELO TEXTO ORIGINAL DO ART. 174, I, DO CTN, ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 219, §5º, CPC/73 C/C ART. 174, I, CTN. CONSTATAÇÃO. DECLARAÇÃO, EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. ART. 219, §5º DO CPC. INCIDÊNCIA. SUMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da prescrição objetiva delimitar, no tempo, o curso dos embates judiciais, sendo razoável compreender que as lides não podem se eternizar, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à paz social.
2. Verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa, bem como a propositura da ação executiva datam de 1999. Desta feita, segue-se o regramento anterior à Lei Complementar 118/2005, ou seja, há a necessidade da materialização da citação válida, não bastando apenas o despacho de cite-se do executado, para que haja a interrupção do prazo prescricional originário.
3.
Ademais, depreende-se um lapso temporal de mais de nove anos, sem que a fazenda estadual se manifestasse ou impulsionasse os autos processuais, configurando-se assim, uma absoluta inércia por parte do Fisco Estadual, afastando-se assim, a eventual alegação da súmula 106 do STJ
. Desta feita, passados mais de nove anos da propositura da ação executiva, sem que houvesse a citação válida da parte executada, fez com que o juízo de piso, acertadamente decretasse de ofício a prescrição, com fulcro no artigo 269, inciso IV do CPC/73 3. Diante do disposto no art. 219, § 5º, do CPC, apresenta-se, portanto, coerente e possível, o reconhecimento de ofício da prescrição. Sentença mantida.
(0000032-92.1999.8.14.0060. Relatora:

NADJA NARA COBRA MEDA. Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Data de Julgamento: 24/05/2018. Data de Publicação: 28/05/2018)
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LC 118/2005. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA NO LAPSO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO § 4° DO ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE CULPA DA MÁQUINA DO JUDICIÁRIO PELO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ. DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - O artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva;
II - In casu, por se tratar de execução fiscal interposta em momento anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005, aplica-se ao caso o inciso I, do art. 174 do CTN, nos termos da sua redação anterior, quando se considerava como causa interruptiva do prazo prescricional, para a cobrança do crédito tributário, a citação válida do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos;
III - Ultrapassado, portanto, o lapso quinquenal, o crédito tributário objeto da lide encontra-se fulminado pela prescrição;
IV - A oitiva prévia da Fazenda Pública, prevista no art. 40, § 4º, da LEF, somente se aplica em caso de prescrição intercorrente, o que não é a hipótese dos autos;
V -
Diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, não pode ser atribuída ao mecanismo judiciário a responsabilidade pela não citação da apelada, razão pela qual descabe a aplicação, no caso, da Súmula 106 do STJ;
VI - À unanimidade, recurso de apelação conhecido e julgado improvido.
(0001329-88.2000.8.14.0006. Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Órgão Julgador: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Data de Julgamento: 17/07/2017. Data de Publicação: 19/07/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA - REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO REGIDA PELO TEXTO ORIGINAL DO ART. 174, I, DO CTN. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 219, §5º, CPC/73 C/C ART. 174, I, CTN. SÚMULA 409-STJ.
1. Em execução fiscal, a sentença que declara a prescrição se assemelha ao acolhimento dos embargos ao devedor, restando caracterizado o prejuízo do ente público, a justificar a remessa necessária ao juízo ad quem;
2. Em se tratando de créditos advindos de cobrança de ICMS, constitui-se o crédito tributário na data do vencimento constante da Certidão de Dívida Ativa, sendo esse o marco inicial da prescrição originária. Precedentes do STJ;
3. Sobre as demandas de execução fiscal, propostas anteriormente à edição da lei complementar nº118/2005, que alterou a redação do inciso I, do art. 174, do CTN, aplica-se o texto original do dispositivo, que toma a citação do executado como causa interruptiva do prazo da prescrição;
4.
Quando não interrompido o prazo prescricional, pela citação, flui diretamente o lapso de cinco anos a partir da constituição do crédito tributário, findo o qual, é de ser declarada a prescrição originária, na forma do §5º, do art. 219, do CPC/73 c/c inciso I, do art. 174, do CTN e Súmula 409 ? STJ;
5.
Decorridos mais de 5 (cinco) anos sem que a Fazenda Pública promova qualquer impulso ao processo, resta caracterizada a inércia processual da exequente que, associada ao decurso do tempo, impõem a declaração da prescrição. Incabível a aplicação da Súmula 106, do STJ;

6. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida. Sentença confirmada, em reexame necessário.
(2017.03083943-42, 178.456, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17. Publicado em 2017-07-26).
EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CTN.
EXEQUENTE NÃO DILIGENCIOU A FIM DE QUE O DEVEDOR FOSSE CITADO PESSOALMENTE
.
INÉRCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ

E TJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO
. (TJ-PA - APL: 201230224854 PA,
Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
, Data de Julgamento: 06/06/2013, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/06/2013).

Dito isto, face a configuração da prescrição originária, não há outro caminho a seguir que não seja o desprovimento do presente recurso.
3.

Conclusão:

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno, todavia, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação acima lançada.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator